Tribunal: TJMT
Processo: 1027994-57.2024.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027994-57.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EVANDRO MONTES ROCHA - CPF: 023.819.622-47 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM CONTRATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Evandro Montes Rocha contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em demanda ajuizada em face de Centrais Elétricas de Rondônia S.A. (CERON), a qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e condenou o autor por litigância de má-fé. O recorrente sustentou que não possui vínculo com a empresa e que, por isso, a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes seria indevida, pleiteando sua exclusão e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há relação jurídica entre o autor e a parte recorrida capaz de justificar a inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se é cabível indenização por danos morais decorrente da suposta negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte recorrida comprova a existência de relação jurídica com o autor por meio da juntada de termo de compromisso assinado por ele, cuja assinatura é compatível com outros documentos constantes dos autos.

Outros documentos apresentados, como faturas de consumo e cópias de documentos pessoais vinculados à unidade consumidora, reforçam a existência da contratação.

Diante do conjunto probatório, resta evidenciado que a inscrição decorre de dívida legítima, afastando a tese de negativação indevida.

A conduta do autor, ao negar relação jurídica comprovada por documentos, caracteriza litigância de má-fé, razão pela qual a condenação foi mantida.

Inexistindo fato novo ou argumento suficiente para alterar os fundamentos da decisão anterior, impõe-se a manutenção do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação de documentos assinados pelo autor e vinculados à unidade consumidora é suficiente para comprovar a existência de relação jurídica.

A inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de dívida legítima não configura dano moral indenizável.

Configura litigância de má-fé a negativa infundada da relação contratual comprovada nos autos.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 98, §3º.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado nº 1027994-57.2024.8.11.0003, que
manteve a sentença de improcedência e a condenação do autor por litigância de má-fé.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que inexiste relação jurídica com a parte recorrida e que, portanto, a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes é indevida. Requer a reforma da decisão para que sejam acolhidos os pedidos formulados na petição inicial, com a consequente exclusão da restrição e indenização por danos morais.

As contrarrazões pugnam pelo desprovimento do agravo, defendendo a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

No mérito, verifica-se que a decisão monocrática deve ser integralmente mantida. Isso porque, diferentemente do alegado pelo agravante, a recorrida apresentou documentos aptos a comprovar a existência da relação jurídica discutida, dentre eles o
Termo de Compromisso
(ID 276637351) assinado pelo próprio autor, cuja assinatura pode ser confrontada e confirmada com aquela constante em documentos por ele mesmo trazidos aos autos na inicial, a exemplo da sua
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS
(ID 276636987).

Além disso, a recorrida juntou faturas de consumo e documentos pessoais do autor, todos relacionados à unidade consumidora em questão, corroborando a contratação.

Diante desse conjunto probatório, restou plenamente demonstrada a existência da relação contratual, razão pela qual não há que se falar em inscrição indevida, tampouco em reparação por danos morais.

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência e a condenação do autor por litigância de má-fé.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025